Tribunal: STF
Processo: ARE 1444242
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 36), interposto por Carlos Roberto Martins Brasil e outros 21 (vinte e um) servidores públicos estaduais, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e. doc. 34), fundada nas Súmulas 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, os recorrentes sustentam que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Asseveram que houve o afastamento de dispositivos legais sem declaração de inconstitucionalidade, o que em importa violação do art. 97 da Constituição Federal nos termos da Súmula Vinculante n° 10 do STF.



    Argumentam que houve o devido prequestionamento do artigo 97 da Constituição Federal, vez que a jurisprudência do Supremo tribunal Federal entende que "uma vez deduzida em embargos de declaração, a matéria considera-se prequestionada embora rejeitados os declaratórios ".



    Esclarecem que o acórdão recorrido declinou para o Juizado Especial a competência para processar e julgar a demanda sob o fundamento do "valor da causa", afastando sem declaração de inconstitucionalidade pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça, a aplicação (a) dos artigos 10 e 933 do CPC, (b) dos artigos 1.011, I, comb. c/ art. 932, III e IV, do CPC, (c) do artigo 2º, caput e §2º, da Lei 12.153 de 22 de dezembro de 2009, (d) dos artigos 291, 292 ,§§ 1º e 2º do CPC, (e) do artigo 292, § 3º do CPC, e (f) do artigo 932, parágrafo único, do CPC.



    No recurso extraordinário (e. doc. 26), alegam que houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n° 10 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 19) restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS - GISAE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUESTÃO PROCESSUAL E DE ORDEM PÚBLICA - ART. 64, §1°, DO CPC DE 2015 -. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 10 E 933, DO CPC DE 2015. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO NA PEÇA EXORDIAL. ALTERAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO - ARTS. 291; 292 E 293, DO CPC DE 2015 -. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE PORTO ALEGRE. ART. 2°, § 1°, I, DA LEI Nº 12.153/09 E RESOLUÇÃO Nº 925/2012- COMAG. Preliminares.  



    I - Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado: II - De outra parte, não evidencia a nulidade da decisão agravada, em razão da falta de oportunidade para manifestação prévia dos agravantes, haja vista a natureza processual e de ordem pública da questão, atinente a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFP - para processamento e julgamento da presente ação, a afastar a incidência dos arts. 10, e 933, do CPC de 2015. Precedente deste Órgão Fracionário. Mérito. I -A fixação do valor de R$ 50.000,00 à causa na peça exordial, e a falta de impugnação das partes no momento processual oportuno, a caracterizar a preclusão da pretensão de alteração nesta sede recursal, com base nos arts. 291; 292, e 293, todos do CPC de 2015. 



    II - De outro lado, o art. 2°, caput e § 4°, da Lei n° 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Resolução n° 925/2012 - COMAG. 



    III - De igual forma, a formação de litisconsórcio ativo facultativo de 22 (vinte e dois) autores, a indicar o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00, decorrente da soma das pretensões individuais, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Nesse contexto, a competência do JEFP da Comarca de Porto Alegre para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1°, do CPC de 2015. 



    IV - Diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, indicada a manutenção da decisão monocrática ora combatida. Preliminares rejeitadas. Agravo interno desprovido.



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    De outro lado,  a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n° 10 do STF não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco debatido mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;                         o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente